Tribunal: TJMT
Processo: 1024335-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024335-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ADVOGADO), CLAUDIA BARROS DA COSTA - CPF: 384.421.321-04 (AGRAVADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (AGRAVANTE), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (AGRAVANTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE A NATUREZA DE CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – CHANCELA DOS CRÉDITOS PELOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro não foram objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, sendo que a sua majoração ocorreu apenas em razão do seu desprovimento, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A hipótese contempla o recurso de agravo de instrumento em epígrafe que, à unanimidade, foi desprovido, para manter a decisão que julgou improcedente a impugnação ao crédito apresentada por EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA e OUTROS.

No
decisum
exarado no Id. 135202683, concluiu-se pela desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (Tema 1.076).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de reexame do acórdão exarado no Id. 102007499, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição de Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, analisar a possibilidade do uso do juízo de retratação no acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, não se amolda ao presente caso, motivo pelo qual adianto não ser o caso de exercer o juízo de retratação.

Na ocasião, a Vice-Presidente alega que no presente caso, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, este órgão fracionário, em vez de fixá-los nos percentuais previstos no CPC, arbitrou-os por equidade, com fundamento no § 8o do mesmo dispositivo legal, em possível desconformidade com a tese fixada no Tema 1.076.

No entanto, no caso do presente recurso, os honorários sucumbenciais sequer foram objeto do Recurso do Agravo de Instrumento, sendo que estes foram apenas majorados em razão do seu desprovimento, senão vejamos:

“(...)Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observando a concessão da assistência judiciária.”
(ID. 116846482)

Nesse passo, ressalta-se que não se trata simplesmente da possibilidade ou não de arbitramento de honorários por equidade, mas sim do fato das recorrentes não terem recorrido da decisão de piso no que concerne ao arbitramento dos honorários, precluindo assim seu direito de discutir o parâmetro/base dos honorários em segunda instância.

Desta feita, sem maiores delongas, impõe-se a necessária manutenção do acórdão anterior, e, assim, não realizar o juízo de retratação de que trata o inciso II do artigo 1.030 do CPC, porquanto o julgado se apresenta em harmonia com o posicionamento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo
.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão de Id. 102007499.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022